Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700674-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE MARCIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia - DF, que deferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte agravada, para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por José Márcio Gomes para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, alegando que a suspensão foi indevida e ocorreu em razão de uma suposta dívida não reconhecida. Determinou-se, em decisão anterior, que a parte autora juntasse aos autos as últimas três faturas de energia elétrica, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, para análise do pleito cautelar. Referida determinação foi devidamente cumprida, estando os documentos agora nos autos. 1. Da análise do pedido e dos documentos apresentados Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No Distrito Federal, o fornecimento do serviço de energia elétrica residencial foi concedido à NEOERNERGIA, ora parte Requerida. Já o acompanhamento, fiscalização e regulação da prestação desses serviços, ficam a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei no 9.427/1996 e do Decreto no 2.335/1997. No exercício de sua competência regulamentar, a ANEEL editou a Resolução Normativa 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece, dentre outros temas, as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. A referida Resolução estabeleceu, nos seus artigos 356 a 357, as condições para a suspensão do fornecimento de energia elétrica: Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. Já nos artigos 361 e 362 dispõe sobre a suspensão indevida e o prazo religação do serviço: Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se: I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução. Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural. § 1o Em caso de suspensão indevida: I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441. § 2o Em caso de religação normal ou de urgência: I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 (oito) horas às 18 (dezoito) horas, e, em caso contrário, a partir das 8 (oito) horas da manhã do dia útil subsequente; e II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. Extrai-se, portanto, dos dispositivos elencados que a suspensão do fornecimento de energia elétrica só se mostra possível em razão do inadimplemento de débitos recentes, com no máximo 90 dias atraso. No caso, a parte autora apresentou os comprovantes de pagamento das últimas três faturas de energia elétrica, demonstrando que está adimplente com as suas obrigações relativas ao consumo regular. Assim, evidencia-se que a suspensão do serviço essencial não se deu em razão de inadimplemento de consumo ordinário, mas, conforme alegado, por cobrança de suposta dívida cuja origem não foi devidamente esclarecida e que é objeto de controvérsia. 2. Do perigo de dano O perigo de dano está caracterizado, pois a falta de energia elétrica inviabiliza as atividades comerciais e de produção agrícola desenvolvidas pelo autor, gerando prejuízos econômicos e risco de perda total do plantio. 3. Da medida adequada Diante da demonstração de adimplemento por parte do autor e considerando a essencialidade do serviço prestado, entendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Ademais, há o requisito da reversibilidade, visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a concessionária Ré poderá cobrar da parte Autora os valores devidos com os acréscimos legais. Do exposto verifico estarem presentes os requisitos para o DEFERIMENTO EM PARTE da tutela de urgência pretendida, assim DETERMINO à NEOERNERGIA, que restabeleça o fornecimento de energia elétrica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo Juízo Natural da causa. Intime-se as partes. Confiro força de mandado a esta decisão, devendo o Oficial de Justiça efetuar a imediata intimação da NEOENERGIA em sua sede, ou em setor plantonista. A parte agravante alega que: (a) “a decisão ora agravada, em razão da desproporcional quantia a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como do exíguo prazo cumprimento da obrigação de fazer, podem gerar danos de difícil reparação ao ora Agravante”; (b) “consoante se verifica dos documentos carreados aos autos e narração fática aduzida na exordial acostada nos autos do processo de origem, qual seja, 0700159-47.2025.8.07.0003, a parte autora relata que possuía débito em aberto junto à empresa Ré que não fora quitado [...] a fim de comprovar minimamente os direitos invocados, não trouxe qualquer comprovação de que quitou de fato todos os débitos ativos junto à Empresa Ré”; (c) “o MM. Juízo a quo profere decisão interlocutória em que, de forma genérica, obriga a restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora, sem especificar os limites da liminar, ou seja, deixa de determinar o adimplemento das faturas vincendas”; (d) “requer esta agravante que a decisão liminar deferida seja reformada, incluindo no seu dispositivo a restrição em relação as faturas objeto da lide e que o Agravado realize o depósito do valor incontroverso nos autos, posto que utilizou o fornecimento de energia e não pagou”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja provido para anular a decisão agravada. Preparo recolhido (id 67787764). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a suspensão da decisão liminar concedida em favor da parte agravada no sentido de determinar à ora agravante o religamento do fornecimento de energia elétrica. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, manter a concessão da medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal (concessão do efeito suspensivo vindicado). O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, e por isso mesmo, sua prestação deve ser contínua (Lei no. 8.987/1995, art. 6o, § 1o, e Lei no. 13.460/2017, art. 4o). A interrupção, no entanto, é permitida para os casos de emergência ou, após prévio aviso, por força dos imperativos de ordem técnica ou de segurança das instalações ou em razão de inadimplemento do usuário (Lei no. 8.987/1995, art. 6o, § 3o). O Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento de que débitos pretéritos não autorizam o “corte” do fornecimento. Ademais, decidiu, em sede de Recurso Especial repetitivo (vinculante) que: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). A Resolução no. 1000/2021 da Aneel, que estabelece regras para a distribuição de energia elétrica, dispõe que: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. No caso concreto, a parte consumidora comprovou que esteve em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica nos últimos 90 dias antes da interrupção (id 221994151 do processo principal), de modo que, mesmo em se tratando de dívida, supostamente, oriunda de fraude no medidor de energia (vide id 221984540, TOI no. 171761), se for de origem antiga, não poderia resultar na interrupção do seu fornecimento. Evidentemente que, caso a parte agravada fique inadimplente, estará sujeita a sofrer com a interrupção regular do serviço de distribuição da energia elétrica, independentemente da previsão expressa, ou não, dessa hipótese na decisão agravada. O fato de o e. Juízo não fazer constar essa advertência não exime o consumidor de pagar regularmente os débitos vincendos faturados pela concessionária de energia. Com relação ao prazo estipulado para a religação, a própria agravante pede a reforma da decisão para que seja aplicado o prazo razoável para cumprimento (de 24 horas, “conforme resolução ANEEL no 1000, de 7 de dezembro de 2021”, vide p. 11 do recurso). Contudo, esse foi o prazo concedido na decisão para que a concessionária promova o religamento. No que concerne ao valor estipulado a título de multa (de R$ 5.000,00 – cinco mil reais, sem limitação), o valor se apresenta excessivo, em relação, inclusive, aos valores pagos a título de contas de energia elétrica nos últimos 90 (noventa) dias apresentados pelo consumidor. Desse modo, em razão da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a multa fixada, para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de modulação em caso de recalcitrância. Ressalte-se que, segundo petição da própria agravada protocolada no processo principal, a reativação teria ocorrido em 10.01.2025, às 18:02 (id 222585924, porém, sem resposta, ainda, pela parte agravada acerca do cumprimento da liminar). Por sua vez, em relação à impugnação do perigo de dano, este se mostra evidente em virtude da própria natureza do serviço a ser consumido/disponibilizado, essencial, indispensável para o atendimento das necessidades básicas do consumidor. No caso, ainda, o agravado comprovou que cultiva hortaliças, o que também poderia prejudicar a sua atividade econômica. Por derradeiro, a decisão está em linha com precedentes desta e. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ANEEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ilicitude na conduta, adotada pela ora apelante, que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à recorrida, em razão de débitos pretéritos. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade de sua prestação. 3.1. O inadimplemento por parte do consumidor permite, em tese, a interrupção do respectivo fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. A norma prevista no art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 4. No caso em análise, é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente tem como objeto os débitos relativos aos meses de janeiro de 2022 e dezembro de 2021. Assim, verifica-se que na data da interrupção do serviço, não existiam débitos pendentes referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias. 5. Apelação conhecido e desprovida. (Acórdão 1947518, 0701150-43.2023.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. É impossível a interrupção do serviço essencial por débito antigo do consumidor. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço é suficiente para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1904852, 0705198-69.2023.8.07.0011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Defiro, em parte, o pedido liminar, apenas para reduzir o valor da multa aplicada (de R$5.000,00 - cinco mil reais - por dia de atraso, para o valor de R$500,00 - quinhentos reais -, por dia de atraso, até o limite de R$10.000,00 – dez mil reais). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator